Tribunal: TJES
Processo: 5000094-08.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-08.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA KELLY DE ASSIS ALVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MERA EXISTÊNCIA DE LESÃO PRETÉRITA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação previdenciária/acidentária, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurada que sofreu acidente de trabalho com fratura no punho esquerdo, tendo recebido auxílio-doença acidentário e alegado sequelas com redução da capacidade laborativa habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, houve redução da capacidade laborativa da segurada para o exercício de sua atividade habitual, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, para concessão do auxílio-acidente, a presença cumulativa de sequela definitiva e redução da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a mera ocorrência de acidente ou lesão pretérita.

O laudo pericial judicial afasta de forma categórica a existência de limitação funcional ou redução da capacidade laborativa, tanto para as atividades habituais quanto para as atividades cotidianas.

O entendimento jurisprudencial admite a concessão do benefício mesmo em caso de redução mínima da capacidade, porém exige a comprovação efetiva dessa redução, o que não se verifica no caso concreto.

O histórico laboral da autora, com manutenção de vínculo empregatício e percepção regular de remuneração após o acidente, reforça a ausência de incapacidade ou limitação funcional relevante.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual após a consolidação da lesão. 2. A mera existência de sequela ou lesão pretérita sem repercussão funcional não autoriza a concessão do benefício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TANIA KELLY DE ASSIS ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da ação previdenciária / acidentária visando à concessão de auxílio-acidente, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais a parte apelante sustenta, em síntese, que: (i) é segurada da Previdência Social e sofreu acidente de trabalho em 11/01/2018, que resultou em fratura da extremidade distal do rádio (CID S52.5), tendo recebido auxílio-doença acidentário no período de 27/01/2018 a 17/06/2018; (ii) após a cessação do benefício, retornou ao labor, porém com restrições funcionais, sendo readaptada para atividade diversa, em razão de sequelas permanentes; (iii) preenche todos os requisitos previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91, notadamente a redução da capacidade laborativa para a atividade habitual; (iv) a sentença desconsiderou o conjunto probatório, especialmente no que concerne à limitação funcional decorrente da lesão; (v) a jurisprudência pátria admite a concessão do auxílio-acidente mesmo em casos de redução mínima da capacidade, bastando a exigência de maior esforço para o desempenho da atividade; (vi) a análise da capacidade laborativa deve ser realizada de forma concreta, considerando as exigências específicas da função anteriormente exercida; e (vii) o termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, qual seja, 29/06/2018, conforme art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91 e entendimento consolidado no Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a parte autora, ora apelante, faz jus à concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, em razão de alegadas sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 11/01/2018, quando exercia atividade laboral como repositora.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que a prova pericial judicial não demonstrou redução da capacidade laborativa da segurada para o trabalho habitualmente exercido, requisito indispensável à concessão do benefício postulado. O juízo de origem também fez referência ao art. 104, §4º, do Decreto nº 3.048/99, notadamente quanto às hipóteses que não ensejam o auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que sofreu acidente de trabalho, que recebeu auxílio-doença acidentário, que ficou com sequelas no membro superior esquerdo e que, após a consolidação das lesões, passou a enfrentar limitação para o desempenho da função de repositora, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para concessão do auxílio-acidente, com DIB em 29/06/2018.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida. O art. 86, caput, da Lei nº 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
“após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”
.

Assim, a concessão do benefício não decorre automaticamente da existência de acidente ou de lesão pretérita, exigindo-se a presença cumulativa de: qualidade de segurado, ocorrência de acidente de qualquer natureza, consolidação das lesões, existência de sequela definitiva e, principalmente, repercussão dessa sequela na capacidade laboral habitual.

No mesmo sentido, o art. 104 do Decreto nº 3.048/99 reproduz a natureza indenizatória do benefício e exige que, após a consolidação das lesões, resulte sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. O §4º do referido dispositivo explicita que não dará ensejo ao benefício o caso de dano funcional sem repercussão na capacidade laborativa, bem como a hipótese de mera mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa como medida preventiva. Vejamos:

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.(Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

§ 4
º
Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa; e

II- de mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela empresa, como medida preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho.

No caso concreto, não se controverte, de forma substancial, a ocorrência do acidente nem o fato de a autora ter recebido auxílio-doença acidentário. A própria petição inicial narra que a autora sofreu acidente em 11/01/2018, com lesão no punho esquerdo, tendo recebido benefício por incapacidade temporária e, posteriormente, requerido administrativamente o auxílio-acidente.

O ponto decisivo reside em saber se, após a consolidação da lesão, remanesceu
redução da capacidade laborativa para a atividade habitual
. E, nesse aspecto, a prova dos autos é desfavorável à autora.

O laudo pericial judicial, elaborado pelo médico perito Dr. Felipe Antonio Ruy Buarque, no ID 18359718, é categórico ao afastar a existência de qualquer tipo de limitação funcional com repercussão na atividade laboral habitual.

Sobre o Quesito 07, ao ser indagado se o punho esquerdo da pericianda apresentava alguma limitação funcional, respondeu claramente “
Não existe limitação funcional”
. No quesito seguinte, questionado se as atividades cotidianas foram afetadas pela lesão, esclareceu :
“Não se vislumbra incapacidade ou limitação funcional para atividades do dia dia”.
Em seguida, cobrado se existe redução parcial e definitiva da capacidade laboral da Autora em decorrência da lesão no punho esquerdo, novamente foi cristalino: “
não existe”.

Em resposta ao quesito 10, indagado se a autora realizou algum tipo de reabilitação ou readequação profissional, respondeu: “
Não existe indicação de reabilitação profissional”
. Questionado se existem
limitações funcionais que impactam na atividade laboral habitual do periciando
, esclareceu: “
NÃO
”.

Portanto, a conclusão pericial não se limitou a afastar incapacidade total ou temporária. O perito enfrentou precisamente o ponto jurídico relevante para o auxílio-acidente: a existência, ou não, de limitação funcional com repercussão no desempenho da atividade habitual. E a resposta foi negativa em absolutamente todos os quesitos com indagações similares.

É certo que o auxílio-acidente não exige incapacidade total, tampouco incapacidade para toda e qualquer atividade profissional. Também é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, comprovada a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o benefício é devido. O Tema 416/STJ consolidou a orientação de que o grau da redução não é determinante, desde que haja efetiva diminuição da aptidão laboral.

Todavia, esse entendimento não socorre a apelante, pois a premissa indispensável para sua aplicação é justamente a
existência de alguma redução da capacidade laborativa
. Em outras palavras, a redução pode ser mínima, mas precisa estar comprovada, e no presente caso,
a prova técnica judicial afastou expressamente qualquer repercussão funcional na atividade habitual.

Ademais, o conjunto probatório documental reforça a conclusão pericial. Conforme se extrai do extrato previdenciário – CNIS - (ID 18359561, fl.16) juntado aos autos, a autora manteve vínculo empregatício com a empresa “JOSÉ M. FIORESE” no período de 16/10/2017 até, ao menos, julho de 2020, com percepção regular de remunerações ao longo desse intervalo, inclusive após a cessação do auxílio-doença que recebia em virtude de sua queda, que alega ter ocorrido em outro vínculo.

Tal circunstância evidencia a
continuidade da atividade laborativa de forma estável e remunerada após o evento acidentário,
sem indicativo de interrupção prolongada, afastamento definitivo ou incapacidade residual que comprometesse o desempenho da atividade profissional. Nesse contexto, a manutenção do vínculo empregatício e da percepção de rendimentos por período significativo após a consolidação da lesão constitui elemento objetivo que corrobora a conclusão pericial no sentido da inexistência de redução da capacidade laborativa.

Além do mais, o expert judicial (ortopedista) registrou que a autora apresentou na data da perícia “
arco de movimento funcional dos punhos”,

“ausência de edema ou derrame articular nos punhos”
e
“força muscular preservada”
, a corroborar a sua conclusão de ausência de sequela redutora da sua capacidade laborativa, seja para o labor habitual ou para todo e qualquer trabalho.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, isto é, demonstrar que a lesão consolidada resultou em sequela funcional redutora da capacidade para a atividade habitual, mas essa prova não foi produzida.

Ademais, embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial, conforme art. 479 do Código de Processo Civil, a superação da prova técnica exige a presença de elementos concretos capazes de infirmá-la, tais como contradição interna, inconsistência metodológica ou prova técnica contraposta e nada disso se verifica nos autos.

Portanto, diante da conclusão pericial clara e não infirmada por outros elementos de prova, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer da apelação e
negar-lhe provimento
, mantendo-se a sentença de improcedência.

É como voto.